Tribunal: TJSP
Processo: 0014644-06.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto – Requisito subjetivo – Benefício negado em razão da gravidade dos crimes e da longa pena a cumprir – Argumentação genérica e inidônea – Ausência de elementos concretos que obstem a concessão do pedido – Agravo a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014644-06.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MAURÍCIO GUERRA DA SILVA MACHADO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso para deferir ao paciente a progressão ao regime
semiaberto.
Comunique-se
imediatamente
a
Secretaria
de
Administração
Penitenciária para a remoção a estabelecimento adequado. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014644-06.2019.8.26.0996 -Voto no 18.751 t
2
Agravo em Execução: Autos no 0014644-06.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal - DECRIM 5a RAJ
Agravante: Maurício Guerra da Silva Machado
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18.751
Agravo em Execução Penal
Progressão ao regime
semiaberto Requisito subjetivo Benefício negado em
razão da gravidade dos crimes e da longa pena a cumprir
Argumentação genérica e inidônea Ausência de elementos
concretos que obstem a concessão do pedido Agravo a que
se dá provimento.
MAURÍCIO
GUERRA
DA
SILVA
MACHADO propôs o presente agravo na execução penal no 1.085.076 em
face da decisão do MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal - DECRIM 5a RAJ, da
Comarca de Presidente Prudente, que indeferiu o pedido de progressão ao
regime semiaberto por ausência do requisito subjetivo (fls. 46/47).
Sustenta o agravante que o acusado preenche
os requisitos objetivos e subjetivos para o benefício (fls. 07/09).
Apresentada a contraminuta do agravo (fls.
22/28) e mantida a decisão (fl. 29), a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do agravo (fls. 57/59).
É o relatório.
O Agravante cumpre pena de 25 anos, 06
meses e 20 dias de reclusão pela prática de roubos majorados. Já cumpriu os
requisitos objetivos necessários para a progressão.
Ao prolatar a sentença, o d. Magistrado
denegou o regime semiaberto sob o argumento de que o reeducando cometeu
crimes graves, de roubos majorados, possuindo longa pena a cumprir, sendo
recomendável maior permanência no regime fechado, visando absorver a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014644-06.2019.8.26.0996 -Voto no 18.751 t
3
terapia penal e revelar seu merecimento à progressão para regime mais
brando.
Pois bem.
Cotejando a decisão judicial com o parecer
favorável da administração penitenciária, verifico que não há sustentação para
o indeferimento do pleito.
A gravidade da conduta já foi levada em
consideração na fixação da pena pelo juízo do conhecimento, não podendo o
juiz das execuções utilizar este argumento para vedar benefícios. Há flagrante
bis in idem.
No mais, a longa pena a cumprir não é requisito
da progressão e nem norteia o juízo quanto ao momento, considerando que a
lei expressamente reserva o cumprimento de 1/6 para os crimes comuns e 2/5
(se o apenado for primário) para os crimes hediondos ou equiparados.

Desta feita, sopesando todos estes elementos,
forçoso concluir a reunião de requisitos subjetivos e, dado o cumprimento do
lapso temporal necessário, o direito do acusado à progressão ao regime
semiaberto.
Ante o exposto, DERAM PROVIMENTO ao
recurso para deferir ao paciente a progressão ao regime semiaberto.
Comunique-se imediatamente a Secretaria de Administração Penitenciária
para a remoção a estabelecimento adequado.
Amable Lopez Soto
relator